Tribunal: TJDFT
Processo: 0753445-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753445-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo Juízo de Direito da Auditoria Militar e Vara de Precatórios do Distrito Federal, ora suscitante, em face do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ora suscitado, nos autos da Carta Precatória Criminal no 0771617-56.2023.8.07.0016. Segundo consta dos autos, o Juízo da Vara Criminal e Execução Penal da Comarca de Novo Gama-GO proferiu decisão nos autos da execução n° 0459548-66.2004.8.15.2002 deferindo a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, e expedindo alvará de soltura em favor do interessado Marcos Costa Santos (ID 54491570 - Págs. 4-7). Em razão disso, foi expedida carta precatória para cumprimento de alvará de soltura e intimação de decisão (ID 54491570 - Pág. 3), distribuída, inicialmente, ao Juízo suscitante. Nada obstante, o aludido Juízo entendeu que a competência para o cumprimento da carta precatória seria da Vara de Execuções Penais, sob o argumento de que o artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n° 11.697/2008) expressamente excepciona a competência da Vara de Precatórias nos casos de competência “das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar”, declinando de sua competência para o juízo suscitado (ID 54491570 - Pág. 11). Em resposta, o Juízo suscitado encaminhou ofício ao juízo suscitante devolvendo ao último a carta precatória sob o fundamento de não possuir competência para “cumprimento de alvarás de soltura, ainda que expedidos em processos de execuções penais, visto que não houve declínio de competência em favor deste Juízo para a execução da pena”, de modo que o interessado continuaria a cumprir sua pena em Luziânia/GO (ID 54491570 - Pág. 18). Inconformado, o Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal suscitou o presente conflito negativo de competência. Sustenta que o artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal contém expressa ressalva da competência da Vara de Precatórias em matéria afeta à competência da Vara de Execuções Penais. Argumenta ser necessário empregar interpretação sistemática ao artigo 23 da mesma Lei de Organização Judiciária, o qual elenca a competência da Vara de Execuções Penais. Contudo, na mesma decisão, o juízo suscitante deu cumprimento à carta precatória, “autorizando o cumprimento da diligência de soltura deprecada”. Salientou-se, por fim, que o cumprimento da carta precatória não afastaria o interesse na deliberação da instância superior, pois “além de relevante para nortear o posicionamento adotado nos inúmeros casos semelhantes, é importante para delimitar a competência para eventual delegação da fiscalização das medidas fixadas pelo Juízo Deprecante” (ID 54491570 - Págs. 20-24). Posteriormente à instauração do presente conflito de competência, o Juízo da Vara de Execuções Penais também suscitou o conflito de jurisdição n° 0754303-48.2023.8.07.0000. Afirma que o objeto da carta precatória em questão é, exclusivamente, dar cumprimento ao alvará de soltura do interessado Marcos Costa Santos. Alega que a competência para o cumprimento da referida carta é do juízo suscitante, por não se tratar de declinação de competência para execução de pena, nem de análise do cabimento de benefícios externos, tampouco de delegação de atos fiscalizatórios. Observa que não houve declínio de competência do processo de execução penal, sendo que o mero cumprimento de alvará de soltura, objeto da carta precatória, é de competência do juízo suscitante. Pontua que o interessado Marcos Costa apenas foi preso no Distrito Federal, estando os autos executivos na comarca do Novo Gama/GO (ID 54644354 dos autos n° 0754303-48.2023.8.07.0000). Com o fim de evitar duplicidade, nesta data, foi inadmitido o segundo conflito distribuído, determinando o arquivamento dos autos n° 0754303-48.2023.8.07.0000. É o relato do necessário. O presente conflito de jurisdição não deve ser admitido. De início, cumpre registrar que, conforme defende a doutrina, a atividade jurisdicional é função atribuída ao Estado-juiz para solucionar conflitos concretos de forma definitiva. Em outros termos, a função consultiva não faz parte dos escopos da jurisdição. Nesse sentido, vale conferir a doutrina de Cassio Scarpinella Bueno[1]: “O exercício da função jurisdicional, pelo Estado-juiz, é vocacionado à resolução de controvérsias intersubjetivas sempre que outros meios não estatais ou não jurisdicionais para aquele mesmo fim não atuarem a contento, não forem possíveis, ou, ainda, quando os interessados assim entendam ser necessário, independentemente de qualquer outra providência.” Por outro lado, o exercício da pretensão resistida, por meio de qualquer ação, exige a presença das condições estipuladas no artigo 17 do Código de Processo Civil, quais sejam, interesse e legitimidade. In casu, não se vislumbra interesse em agir, pois o juízo suscitante deu cumprimento à integralidade da carta precatória, objeto deste conflito de competência, determinando o cumprimento do alvará de soltura expedido pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca do Novo Gama e intimando o interessado do teor da decisão proferida pelo Juízo deprecante, conforme se extrai da decisão de ID 54491570 - Págs. 20-24. Em outros termos, houve o exaurimento do objeto da carta precatória. Registre-se que, não obstante o legítimo interesse do juízo suscitante, de “nortear o posicionamento adotado nos inúmeros casos semelhantes“ e de delimitar a competência para “eventual delegação da fiscalização das medidas fixadas pelo Juízo Deprecante”, tais objetivos não se encontram dentro dos aludidos escopos jurisdicionais, que, conforme destacado, visam à tutela de casos concretos, de modo que tais questionamentos devem ser solucionados pelas vias administrativas adequadas. Assim, diante do exaurimento do objeto da carta precatória e da ausência de interesse processual, o presente incidente processual deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o conflito de jurisdição, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] BUENO, Cassio S. Manual de Direito Processual Civil. Editora Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786553622111. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553622111/. Acesso em: 04 jan. 2024. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador